Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
processual civil e Direito civil. Apelação cível. Extinção sem julgamento do mérito. Interesse processual detectado. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Aplicação da Teoria da causa madura. Ação de arbitramento de aluguel de veículo. Verificado o dever de a ré indenizar a herdeira coproprietária pelo uso exclusivo do móvel mediante pagamento de aluguel. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de arbitramento de aluguel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há interesse processual da parte autora para pleitear arbitramento de aluguel antes da partilha; e (ii) no mérito, analisar se é cabível a condenação da ré ao pagamento de aluguéis mensais pelo uso exclusivo do bem.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, verifica-se o erro de procedimento na sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Com base nas alegações apresentadas pela parte autora na peça inicial, observa-se a utilidade e a necessidade da presente tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido para se obter o arbitramento de aluguéis e a quota parte supostamente devida pela ré em razão ao uso exclusivo de veículo. Enquanto não dividida a herança, existe um condomínio entre as partes, sendo possível o arbitramento de aluguéis, a fim de evitar o enriquecimento ilícito daquele que usufrui de forma unilateral do bem e posterga a efetiva partilha. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
4. Aplicada a Teoria da Causa Madura, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Observa-se no caso concreto que a controvérsia envolve essencialmente a alegação que a parte ré, antes da partilha de bens, utilizar veículo automotor da herança. Constada a oposição da parte autora ao uso exclusivo e gratuito de bem móvel (ausência de comodato).
5. A citação válida representa, no processo civil, o marco inaugural da relação jurídica processual entre autor e réu, conferindo à parte demandada ciência formal e oficial da existência da demanda e possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
6. A parte ré, embora regularmente citada, permaneceu revel, torna-se incontroversas as alegações da autora quanto à posse exclusiva e à lesão patrimonial (CPC, art. 344).
7. Ademais, o veículo em contexto consta administrativamente como bem do espólio, e os documentos apresentados demonstram a existência de copropriedade entre os herdeiros. Há nos autos elementos suficientes para demonstrar o quinhão de cada herdeiro.
8. Os bens da herança são regidos pelas normas do condomínio (CC, art. 1.791, parágrafo único), sendo legítima a pretensão de arbitramento de aluguel por herdeiro privado da posse.
9. Destarte, haja vista o uso exclusivo do bem pela parte ré e a presença de pedido de arbitramento de aluguel (ausência de comodato), cabível a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização proporcional à quota-parte da autora desde a data da citação válida e até o fim do uso exclusivo do veículo na condição de coproprietária.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Aplicada a teoria da causa madura. No mérito, parcialmente provido para condenar a parte ré ao pagamento mensal de quota parte de aluguel à autora, desde a citação e até o fim do uso exclusivo do veículo na condição de coproprietária.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único, 1.319, 1.326, 884, 389, parágrafo único, 406, §1o; CPC, arts. 240, 321, parágrafo único, 330, I e IV, 344, 485, VI, 1.012, 1.013, §3o, I, 98, §3o, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.786.608/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/08/2021. STJ, REsp 1.583.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/10/2017.